Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS DA EMPRESA EXECUTADA. ART. 835 E 798, CPC. DESCRIÇÃO DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO. INCUMBÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 836. § 1o, CPC.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido do exequente de expedição de mandado de penhora de eventuais bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial da empresa executada.
2. Realizadas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, todas infrutíferas, e não tendo os executados se prontificado a pagar o valor devido, tampouco indicado bens penhoráveis, cabível a expedição de mandado de penhora de eventuais bens que guarneçam a empresa devedora, nos termos do inciso VI do artigo 835 e do artigo 789, ambos do Código de Processo Civil.
3. Não se afigura razoável exigir que o credor se dirija ao estabelecimento comercial da empresa devedora para especificar possíveis bens penhoráveis, tratando-se tal conduta de atribuição do Oficial de Justiça, munido do respectivo mandado, conforme preconiza ao artigo 836, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.